Tribunal: TCU
Processo: 006.502/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3066/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.502/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Leonel Gadelha Gomes (XXX.301.641-XX); Daniel Jose Rocha Fonseca (XXX.340.996-XX); Guilherme Silva Marques (XXX.621.501-XX); Iliana Claudia Balga Milian (XXX.368.376-XX); Italo Hernane da Silva Santiago (XXX.170.021-XX); Jakelini de Jesus Marques (XXX.739.578-XX); Luiz Henrique da Silva (XXX.886.441-XX); Ricardo Augusto Pereira Franco (XXX.401.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.